Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701573-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA SIMOES DA SILVA APELADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos à 2a Instância sem oportunizar à parte adversa a apresentação de contrarrazões à Apelação Adesiva de ID 31628131, conforme preconiza o art. 1.010, §2o, do CPC/15. Assim, determino a intimação da Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator